Tribunal: TJES
Processo: 5000324-39.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-39.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LENIR MENINI DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL – MENÇÃO EQUIVOCADA NA SENTENÇA DE PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL – VARA ÚNICA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE GRATUIDADE IMPLICITAMENTE DEFERIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MODALIDADES AUTÔNOMAS DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDAS DE FORMA CLARA – CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS POR BIOMETRIA FACIAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – CRÉDITOS QUE FORAM DISPONIBILIZADOS À CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Embora a sentença tenha consignado a adoção do procedimento do juizado especial, inclusive deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios (aplicando o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995), o processo de origem seguiu o procedimento comum cível pelo juízo da vara única, que, apesar de em um primeiro momento ter determinado a retificação do procedimento para o Juizado, acolheu manifestação da parte autora, alertando sobre o valor da causa superior a 40 salários mínimos.

2. A parte requerente, ora apelada, pediu a gratuidade da justiça na inicial, considerando se tratar de idosa e pensionista do INSS, com benefício próximo ao valor do salário mínimo, o que foi implicitamente deferido pelo julgador de origem. Não obstante a impugnação em contestação, reiterada no apelo, a instituição financeira requerida não trouxe nenhum elemento que pudesse demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, do que não se pode extrair pela concessão do empréstimo questionado nestes autos.

3. Hipótese em que o banco apelante comprovou a existência dos dois contratos formalizados pela aposentada, que os assinou eletronicamente, com uso de biometria facial, aderindo tanto à proposta de empréstimo consignado (com discriminação de todos os encargos incidentes, expressa menção ao valor liberado, número de parcelas, valor das parcelas e valor total devido), quanto ao cartão consignado, acompanhado de termo de consentimento e aceite da autorização de saque do limite.

4. A requerente/apelada, expressamente, autorizou “o INSS/DATAPREV a disponibilizar as informações (...) para apoiar a contratação/simulação de empréstimo consignado/cartão consignado de benefícios do INSS para subsidiar a proposta pelo Banco Credor”, e aderiu eletronicamente às duas modalidades distintas de contratação, tando a do empréstimo quanto a do cartão de crédito consignado, recebendo o valor total de R$ 13.918,93 (treze mil e novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos), mediante duas transferências eletrônicas distintas, no dia 28/01/2022, dois dias depois de firmar os dois contratos.

5. A tese inicial de que inexistiu contratação não se sustenta nos autos, e, por outro lado, está claro que a requerente formalizou as duas contratações por meio eletrônico, sendo que uma não estava condicionada à outra, e por ambas recebeu valores disponíveis em sua conta bancária, não prosperando a tese de venda casada adotada na sentença somente após identificar, em depoimento pessoal da parte, que houve uma contratação desejada (a despeito das alegações iniciais).

6. Em momento algum a parte autora questionou a veracidade de sua assinatura eletrônica aposta nos contratos digitais apresentados pela instituição financeira, e deixou claro que recebeu os valores, tanto o do saque do cartão (cuja autorização assinou por liberalidade), quanto o do mútuo (contratação distinta e também assinada eletronicamente), que, posteriormente, parece ter se arrependido, em que pese não ter adotado nenhuma medida para desfazimento legítimo das negociações.

7. O fato de a requerente/apelada ser pessoa idosa (a propósito, tinha apenas 60 anos na data da contratação) e mesmo simples, não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tanto que realizou as contratações eletrônicas por meio de um dispositivo eletrônico devidamente identificado e com uso de sua biometria facial, fornecendo os dados e documentos necessários para sua implementação, com aceites expressos de todas as operações.

8. Resta demonstrada a regularidade das contratações, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

9. O contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e, no caso, inexistem elementos nos autos aptos a caracterizar qualquer excepcionalidade à tal regra.

10. A instituição financeira trouxe aos autos os contratos livremente pactuados pela requerente/apelada, com a presença de cláusulas claras sobre as operações contratadas, bem como comprovou o recebimento dos valores oriundos tanto do saque do cartão de crédito quanto do mútuo, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral.

11. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação movida por
LENIR MENINI
DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência de débito no que se refere ao empréstimo consignado, condenando o requerido, ora apelante, a ressarcir em dobro os valores descontados a este título, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese que (evento 6539843): 1) a apelada “estava ciente dos valores e da contratação realizada, demonstrando sua anuência do tipo de contratação, do valor contratado e da quantidade das parcelas” (fl. 04); 2) “fora devidamente observado por este Banco todo procedimento legal, sendo requerida toda a documentação pertinente, como cópia da identidade, comprovante de residência e comprovante de renda, possuindo ainda, cláusulas contratuais claras ao determinar o serviço contratado” (fl. 04); 3) “a contratação indicada se deu de forma eletrônica, o que, por evidente, tratando-se de contratação especificamente eletrônica, inexiste contrato físico, assim, consta contrato digital com assinatura digital do cliente” (fl. 04); 4) “não se pode acreditar na alegação de desconhecer a contratação, posto que, somente após recebimento do saldo em conta, insurgir-se contra o desconto em seu benefício” (fl. 05); 5) “Para a realização da devolução em dobro dos valores deve existir a má-fé do Banco, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 08); 6) “não se vê comprovada a ocorrência de sofrimento ou abalo de monta que justifique a compensação pecuniária” (fl. 09); 7) “a reparação do dano moral não deve converter situações cotidianas em método de captação de lucro, devendo importar justa correlação entre valor de condenação e a perda efetivamente sofrida” (fl. 11); 8) “em se tratando de indenização por dano moral puro, os juros moratórios devem fluir, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrado o valor da indenização” (fl. 13); 9) “evidente que estamos diante de conduta reprovável da Parte Autora que, em nítida má-fé, arguiu a inexistência da contratação, mas auferiu proveito econômico em decorrência dos valores que lhe foram entregues, sendo certo que até o momento não procedeu com qualquer devolução dos valores, seja administrativamente ou através de depósito judicial” (fl. 15); 10) “imprescindível a compensação sob o risco de perpetuar-se nítido enriquecimento indevido da parte Recorrida” (fl. 15).

I
ntimada, a apelada ofertou contrarrazões no evento 6539855, pelo desprovimento do recurso, assinalando que a instituição financeira requerida, ora apelante, “tem por hábito a utilização de mecanismos de realizar empréstimos consignados sem o devido consentimento do consumidor, ainda mais se tratando de pessoas extremamente vulneráveis” (fl. 05).

Preliminarmente, registro que, embora a sentença tenha consignado a adoção do procedimento do juizado especial, inclusive deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios (aplicando o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995), o processo de origem seguiu o procedimento comum cível pelo juízo da vara única, que, apesar de em um primeiro momento ter determinado a retificação do procedimento para o Juizado, acolheu manifestação da parte autora, alertando sobre o valor da causa superior a 40 salários mínimos (eventos 6539791 e 6539792).

Anota-se que a parte requerente, ora apelada, pediu a gratuidade da justiça na inicial, considerando se tratar de idosa e pensionista do INSS, com benefício próximo ao valor do salário mínimo, o que foi implicitamente deferido pelo julgador de origem.

Não obstante a impugnação em contestação, reiterada no apelo, a instituição financeira requerida não trouxe nenhum elemento que pudesse demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, do que não se pode extrair pela concessão do empréstimo questionado nestes autos.

Em breve histórico,
LENIR MENINI
DOS SANTOS
ajuizou

em face do apelante,
BANCO PAN S.A.
, objetivando a declaração de inexistência do débito, pleiteando o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por dano moral.

Para tanto, a requerente/apelada alegou, na exordial, que (evento 6539784):

(...)

Em janeiro do ano corrente, a Requerente, pessoa idosa e pensionista do INSS, recebeu uma ligação do banco Requerido, oferecendo cartão de crédito, o que foi prontamente recusado pela Requerente.

O primeiro ponto que causa estranheza é que o funcionário do banco requerido, na ligação, sabia todos os dados da Requerente, inclusive sobre o falecimento de seu esposo.

No dia 28/01/2022, foi creditado na conta da requerente os seguintes valores: R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais) + R$ 12.532,93 (doze mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos). (doc’s anexos)

Dias depois, chegou em sua residência correspondência contendo o cartão de crédito consignado. (doc. Anexo)

Ao se dirigir à Caixa Econômica Federal, local onde recebe sua pensão por morte, a Requerente visando obter informações quanto ao cancelamento do empréstimo não contratado, foi informada que era necessário resolver diretamente com o banco Requerido.

A Requerente, através do contato 0800, ligou para o banco Requerido, perguntando o que significava o crédito na conta já que não havia autorizado qualquer contratação com referido banco. Na oportunidade foi informada de que seria encaminhado 02 (dois) boletos para pagamento e devolução dos valores.

Dias depois da ligação, a Requerente recebeu em sua residência o detalhamento do empréstimo não autorizado. (doc. Anexo)

(...)

Conforme detalhamento acima, o crédito foi disponibilizado mediante 84 parcelas no valor de R$ 371,28 (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), sendo um débito inicial o valor líquido de R$ 12.532,93 (doze mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), que ao final resultaria no exorbitante valor de R$ 31.187,52 (trinta e um mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos. Absurda e inadmissível a contratação.

Posteriormente, chegou um único boleto no valor de R$ 1.555,29 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos) para devolução do valor inicial de R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais), ou seja, houve acréscimo de encargos referentes ao valor creditado sem autorização. (doc. Anexo)

Nesse período a Requerente vem recebendo inúmeras mensagens do banco Pan, realizando cobranças. (doc. Anexo)

Além de tudo a Requerente se surpreendeu com um desconto indevido de R$ 371,28 (trezentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) em seu benefício, referente ao mês de março de 2022.

O que causa perplexidade é que a Requerente não solicitou, muito menos, assinou qualquer contrato junto ao banco Requerido para obtenção de tal empréstimo, SENDO QUE TEVE CREDITADO NA SUA CONTA, SEM QUE TIVESSE CONHECIMENTO O VALOR TOTAL DE R$ 13.918,93 (TREZE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). VALOR ESTE QUE CONTINUA NA CONTA DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO A QUEM DE DIREITO.

Importante destacar que o Banco Requerido, sabendo da hipossuficiência e vulnerabilidade da Requerente, agiu de má-fé ao consignar o crédito na pensão da morte da Requerente, descontando, indevidamente, parcela considerável em seu benefício previdenciário.

(...).

O requerido/apelante apresentou contestação (evento 6539807), destacando que foi firmada a contratação de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, ambos através de link criptografado encaminhado à consumidora, com o detalhamento de toda a contratação, aceita e confirmada em todos os seus termos, mediante assinatura eletrônica, que incluiu a captura da sua imagem que foi comparada com o documento fornecido na mesma oportunidade, solicitando, ainda, o saque, cujo valor foi devidamente disponibilizado em sua conta bancária.

Observa-se que, à peça de defesa, foi juntada toda a documentação relativa à contratação eletrônica concomitante tanto do empréstimo pessoal (evento 6539808), quanto do cartão de crédito consignado (evento 6539809), cuja consumidora forneceu sua documentação pessoal e procedeu à assinatura eletrônica, inclusive de autorização de acesso aos dados da Previdência Social, com utilização de biometria facial

e registro de dados do ID da sessão usuário, geolocalização, data e hora, e comprovação de que teve creditada em sua conta bancária tanto o valor do empréstimo contratado (evento 6539810), quanto o valor do saque do cartão (evento 6539811), os dois no total de R$ 13.918,93 (treze mil e novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos).

O Julgador de origem reconheceu a existência da contratação eletrônica, considerando tanto a documentação juntada pelo banco, quanto o depoimento pessoal da requerente no sentido de que “
pretendia o fornecimento de um cartão de crédito, que foi fornecido, no entanto manifestado uma venda casada referente um empréstimo juntamente com o cartão, sendo que a parte autora não autorizou o referido empréstimo
, tanto que após verificar valores depositados em sua conta na Caixa Econômica, motivo pelo qual ficou surpresa e tentou a devolução dos valores e não conseguiu
”.

Contudo,
o Juízo
a quo
analisou a regularidade da contração do empréstimo consignado sob o prisma da venda casada, destacando que a
instituição financeira requerida/
apelante
não comprovou que a consumidora autorizou efetivamente as duas operações
.

Ocorre que o banco apelante comprovou a existência dos dois contratos formalizados pela aposentada, que os assinou eletronicamente, com uso de biometria facial, aderindo tanto à proposta de empréstimo consignado nº 353002783, com discriminação de todos os encargos incidentes, expressa menção ao valor liberado, número de parcelas, valor das parcelas e valor total devido, quanto ao cartão consignado, acompanhado de termo de consentimento e aceite da autorização de saque do limite.

Veja-se, outrossim, que a requerente/apelada autorizou “o INSS/DATAPREV a disponibilizar as informações (...) para apoiar a contratação/simulação de empréstimo consignado/cartão consignado de benefícios do INSS para subsidiar a proposta pelo Banco Credor”.

A requerente/apelada aderiu eletronicamente às duas modalidades distintas de contratação, tando a do empréstimo quanto a do cartão de crédito consignado, recebendo o valor total de R$ 13.918,93 (treze mil e novecentos e dezoito reais e noventa e três centavos), mediante duas transferências eletrônicas distintas, no dia 28/01/2022, dois dias depois de firmar os dois contratos.

A tese inicial de que inexistiu contratação não se sustenta nos autos, e, por outro lado, está claro que a requerente formalizou as duas contratações por meio eletrônico, sendo que uma não estava condicionada à outra, e por ambas recebeu valores disponíveis em sua conta bancária, não prosperando a tese de venda casada adotada na sentença somente após identificar que, de fato, houve uma contratação desejada (a despeito das alegações iniciais).

Saliente-se que em momento algum a parte autora questionou a veracidade de sua assinatura eletrônica aposta nos contratos digitais apresentados pela instituição financeira, e deixou claro que recebeu os valores, tanto o do saque do cartão (cuja autorização assinou por liberalidade), quanto o do mútuo (contratação distinta e também assinada eletronicamente), que, posteriormente, parece ter se arrependido, em que pese não ter adotado nenhuma medida para desfazimento legítimo das negociações.

Cumpre salientar, ademais, que o fato de a requerente/apelada ser pessoa idosa (a propósito, tinha apenas 60 anos na data da contratação) e mesmo simples, não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tanto que realizou as contratações eletrônicas por meio de um dispositivo Samsumg SM-J260MU e com uso de sua biometria facial, fornecendo os dados e documentos necessários para sua implementação, com aceites expressos de todas as operações (evento 6539809).

Resta demonstrada, pois, a regularidade das contratações, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Acrescente-se que o contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e, no caso, inexistem elementos nos autos aptos a caracterizar qualquer excepcionalidade à tal regra.

Nesse sentido, leciona Orlando Gomes:

(...) o princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes. Celebrado que seja, com a observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Essa força obrigatória, atribuída pela lei aos contratos, é a pedra angular da segurança do comércio jurídico. (Contratos, 14. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 36).

Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos os contratos livremente pactuados pela requerente/apelada, com a presença de cláusulas claras sobre as operações contratadas, bem como comprovou o recebimento dos valores oriundos tanto do saque do cartão de crédito quanto do mútuo, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça, inclusive desta egrégia 2
a
Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2. A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento. 2. A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG. 3. O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento. Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno, incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenado a requerente/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, observada a suspensão da cobrança na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de litigar sob o amparo do beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)